Tribunal: TJMT
Processo: 1013777-23.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1013777-23.2021.8.11.0000
PACIENTE: TIAGO DE OLIVEIRA ROCHA
IMPETRANTE: DANIELLY PARMA TIMIDATI
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Danielly Parma Timidati, em favor de Tiago de Oliveira Rocha, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso-MT.
Colhe-se destes autos que foi decretada a prisão preventiva do paciente em 28 de julho de 2020, por força da decisão prolatada nos autos da Medida Cautelar n. 1004333-74.2020.8.11.0004, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado pela motivação fútil e pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima Anílton Oliveira Silva, a qual somente foi cumprida no dia 25 de julho de 2021, quando o acusado foi preso em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos no art. 129, § 9o, do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003.
Infere-se, ainda, que a autoridade acoimada de coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente em 28 de julho de 2021, por meio da decisão prolatada nos autos da Ação Penal n. 1002264-35.2021.8.11.0040.
Sustenta, a impetrante, que a autoridade acoimada de coatora apresentou fundamentação genérica para decretar a prisão preventiva do paciente, em violação ao disposto no art. 93, X, da Constituição Federal, bem como que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Alega, também, que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, sendo, suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória do paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que “os suspeitos e a vítima eram conhecidos e uma simples discussão envolvendo trânsito, foi causa suficiente para que os acusados, com emprego de arma de fogo, ceifassem sua vida. Estas circunstâncias, principalmente se enfocadas sob o ponto de vista da cronologia dos eventos que permearam a dinâmica da ação criminosa, pendem por atestar e deixam entrever a gravidade concreta do evento criminoso, apta a demonstrar a periculosidade dos indiciados à sociedade que, em razão de simples discussão, muniram-se com arma de fogo e surpreenderam a vítima de forma a dificultar sua defesa, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.”
Na mesma decisão, a magistrada salientou, ademais, que “o indiciado Tiago desde os fatos não retornou a sua residência, evadiu-se do distrito da culpa, agindo de modo a prejudicar o regular andamento das investigações e a se furtar da aplicação da lei penal, mostrando necessário a sua segregação cautelar”, bem como que há “indícios de que os algozes seriam faccionados à organização criminosa Comando Vermelho (C.V.), responsável pelo cometimento de diversos crimes graves e hediondos neste município, fato que também estampa a periculosidade dos agentes.” (Ação Penal n. 1002264-35.2021.8.11.0040, ID 50752189, p. 19/28)
Registre-se, ainda, nesse diapasão, que na decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar, a autoridade acoimada de coatora, além dos fundamentos acima reproduzidos, acrescentou que, “conforme consta dos autos, foi dado cumprimento ao mandado de prisão quando da autuação em flagrante do agente pela prática dos crimes de lesão corporal, no âmbito de violência doméstica, e porte ilegal de arma de fogo, evidenciando a reiteração delitiva e o risco a ordem pública.” (Ação Penal n. 1002264-35.2021.8.11.0040, ID 61623133)
Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, especialmente em razão da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, pela sua fuga do distrito da culpa logo após a prática do crime, por haver indícios de que ele é integrante da organização criminosa Comando Vermelho e por ter reiterado na prática delitiva, tanto é que o mandado de prisão preventiva só foi cumprido quando ele foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, da Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de agosto de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator